Tribunal: TCU
Processo: 000.657/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, dos recursos aplicados no âmbito do Assistência Farmacêutica / Farmácia Popular /ProgramaFarmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor de Douglas Piske Lima, Delair Piske Lima e Drogaria Dpl Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Assistência Farmacêutica / Farmácia Popular /Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Douglas Piske Lima (CPF: XXX.664.507-XX) e Drogaria Dpl Ltda. (CNPJ: 10.342.914/0001-94), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual Delair Piske Lima (CPF XXX.143.447-XX), por não deter poderes de administração na Drogaria Dpl Ltda. no período das ocorrências; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Douglas Piske Lima (CPF: XXX.664.507-XX) e Drogaria Dpl Ltda. (CNPJ: 10.342.914/0001-94), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Douglas Piske Lima (CPF: XXX.664.507-XX) em solidariedade com Drogaria Dpl Ltda. (CNPJ: 10.342.914/0001-94): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/3/2013 53,37 8/4/2013 16,80 16/4/2013 27,81 31/5/2013 286,17 31/5/2013 116,37 4/6/2013 504,15 4/6/2013 97,98 1/7/2013 935,55 1/7/2013 41,85 2/7/2013 208,10 2/7/2013 122,40 25/7/2013 47,37 25/7/2013 1.574,07 30/8/2013 6.401,96 30/8/2013 89,37 1/10/2013 5.750,10 1/10/2013 52,80 2/10/2013 14,04 2/10/2013 2.779,92 12/11/2013 19.777,08 12/11/2013 52,80 6/12/2013 2,40 6/12/2013 66,84 6/12/2013 14.335,58 30/12/2013 16.604,61 30/12/2013 62,97 30/12/2013 33,60 7/2/2014 11.020,00 7/2/2014 75,60 7/2/2014 4,80 28/2/2014 90,12 28/2/2014 14.015,68 28/2/2014 6.629,04 28/2/2014 123,54 16/4/2014 123,06 16/4/2014 18,57 16/4/2014 20.138,16 12/5/2014 23.725,64 12/5/2014 100,26 30/5/2014 4,80 30/5/2014 19.709,59 Valor atualizado do débito (com juros) em 15/7/2020: R$ 263.712,67 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Douglas Piske Lima (CPF: XXX.664.507-XX) e Drogaria Dpl Ltda. (CNPJ: 10.342.914/0001-94), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado de ES, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.